Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
4. É possível constatar, nos autos do processo de origem, que aos 30 de janeiro de 2026, foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente, por meio da qual o Juízo singular da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao confirmar a tutela antecipada deferida. 4.1. A despeito do fato de que a sessão de julgamento do referido agravo de instrumento tenha ocorrido aos 28 de janeiro de 2026, o respectivo acórdão somente foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, no dia 11 de fevereiro de 2026, em momento posterior à sentença proferida pelo Juízo singular.
5. Com efeito, ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido.
6. Agravo de instrumento não conhecido
7. Embargos conhecidos e providos.